Tribunal: TJDFT
Processo: 0736711-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0736711-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JESUS ALVES TEODORO JUNIOR, KELLEN APARECIDA ALVES DAMASCENO, KENIA ALVES TEODORO, MARIA APARECIDA PRISCO DAMASCENO D E S P A C H O Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo efetuado (ID 307771177). Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 18 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator